Tribunal: TJDFT
Processo: 0746405-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746405-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, GILDERLEY SOUSA DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0710345-77.2021.8.07.0001) movido em desfavor de MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA – ME e OUTRO, que indeferiu pedido de reconsideração de decisão que deixou de conceder nova pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 174546622 dos autos originários), verbis: Indefiro o pedido de reconsideração, cabendo ao exequente valer-se da via apropriada (recursal) para se insurgir contra a decisão proferida. Voltem os autos ao arquivo intermediário, aguardando o prazo da prescrição intercorrente. Sustenta que a decisão agravada não merece prosperar, porquanto não foi devidamente fundamentada, violando, assim, o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal de 1988[1]. Alega que a execução se faz no interesse do credor, nos termos do art. 797, caput, do Código de Processo Civil[2], e, por isso, uma vez apresentados os devidos cálculos oportunamente, é seu direito de continuar atuando no processo em busca de seu legítimo crédito. Ressalta que, neste processo, sequer foi deferido qualquer pedido de pesquisa SISBAJUD e RENAJUD, o que certamente agrava a situação narrada. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar ao Juízo de origem que proceda às pesquisas em referência e a reforma da decisão impugnada confirmando a medida liminar. Preparo recolhido (ID. 52903845). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar, verificam-se presentes os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar. A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto. No caso, ainda não foram feitas as medidas necessárias a se verificar a existência de bens penhoráveis. A execução fora ajuizada em 30/3/2021. Em 31/3/2023, mediante a decisão de ID 154204911, foi deferida a pesquisa de bens, como requerido pelo credor e determinado, no prazo de 15 (quinze) dias, a juntada de planilha atualizada do débito. A certidão de ID. 157490460 informou que, intimado para tanto, o prazo transcorreu in albis. Foi determinado o arquivamento do feito, diante da inércia (ID. 159933843). O exequente peticionou em 31/5/2023, requerendo pesquisa aos sistemas em referência, juntou as planilhas e requereu o prosseguimento do feito, o que foi indeferido. Contudo, considerando já foram juntadas as planilhas aos autos e a necessidade de localização dos bens do executado, admissível a consulta aos sistemas solicitados. Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de o juízo que proceda às pesquisas SISBAJUD e RENAJUD solicitadas, em nome de MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME, inscrito no CNPJ 11.886.514/0001-02, e GILDERLEY SOUSA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF 504.756.901-25. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [2] Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo.